Tribunal: STF
Processo: HC 64081
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.RELAXAMENTO DA PRISÃO POR TRIBUNAL QUE VEIO A SE
JULGAR INCOMPETENTE.
'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO, EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE: ART. 119, II, 'C', DA C.F.
TENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONCEDIDO A LIBERDADE DO
PACIENTE, MAS VINDO, A SEGUIR, A JULGAR-SE INCOMPETENTE, FICOU SEM
EFEITO AQUELA DECISÃO, PELO QUE, AO T.F.R., QUE SE CONSIDEROU
COMPETENTE, CABE APRECIAR DECIDIR SOBRE O PEDIDO DE QUE PERMANECA
SOLTO O PACIENTE.
NOS PONTOS EM QUE O C. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS INDEFERIU O
'WRIT' INTERPOSTO PERANTE AQUELA CORTE, NÃO E DE CONHECER-SE DA
IMPETRAÇÃO, POIS NÃO E ADMISSIVEL A SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO POR
'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO, PERANTE O S.T.F., ANTE O DISPOSTO NO
ART. 119, II, LETRA 'C', DA C.F.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO APENAS EM PARTE, E NESSA PARTE DEFERIDO,
PARA QUE O T.F.R. DECIDA QUANTO A LIBERDADE DO PACIENTE.